Tribunal: TJSP
Processo: 2257844-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2257844-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROSANA TUMA SAADE GARDINALLI e NELSINA RAMOS MACIEL, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257844-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 17683
Embargos de Declaração no 2257844-26.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Nelsina Ramos Maciel e outros
Embargado(a)(s): Prefeitura Municipal de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Caráter infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 306/311, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento do Município de São Paulo.
A embargante sustentou o seguinte: a) não houve rompimento
de vínculo; no caso da embargante Nelsina, o próprio Município informa que
manteve seu vínculo com a Administração; b) violação à coisa julgada.
Contrarrazões (fls. 7/9).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 535, incisos I e
II, do Código de Processo Civil/1973).
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257844-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
De fato, não há que se falar em rompimento do vínculo da
embargante com o Município de São Paulo. Contudo, a agravante guarda vínculo
atual posterior a fevereiro de 1995, o que torna impossível o direito à extensão do
cumprimento da obrigação de fazer.
Nesse sentido, o entendimento do V. Acórdão: “analisando-se
os vínculos da agravada, não há que se falar em rompimento de vínculo com a
Administração Municipal, eis que os vínculos da servidora foram da seguinte
forma: vínculo 1 - 22/05/1989 a 17/03/1997, vínculo 2 - 18/03/1997 a 15/07/2015 e
vínculo 3 - 08/06/1998 a 25/04/2018.
De acordo com o próprio Município de São Paulo, Rosana
Tuma Saade e Nelsina Ramos Maciel possuem a mesma situação jurídica, ou seja,
mantiveram o vínculo com a Municipalidade.
Contudo, nota-se que a agravante guarda vínculo atual
posterior a fevereiro de 1995, o que torna impossível o direito à extensão do
cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que a ocupação de novo cargo
põe fim às vantagens inerentes ao cargo anterior.
Como é sabido, os cargos assumidos após o ajuizamento da
demanda não podem ser alcançados pela coisa julgada, na medida em que o título
executivo não tem o condão de abranger relações jurídicas inexistentes à época da
propositura do feito.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses em
que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2257844-26.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do Código de Processo
Civil de 1973).
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
(art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator